Tribunal: STJ
Processo: 0003262-07.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014005 - SP
(2025/0297783-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA
SÚMULA 182/STJ
FÁTICA. NÃO CORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
REVALORAÇÃO
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c360cd8a-e218-42fa-936d-84a99b42226e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014005 - SP
(2025/0297783-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA
SÚMULA 182/STJ
FÁTICA. NÃO CORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
REVALORAÇÃO
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R A DE L M ao acórdão
assim ementado (fl. 2.368):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
1. O agravo regimental limitou-se a alegações genéricas de que os
fundamentos teriam sido impugnados nas razões do recurso especial,
desenvolvendo argumentação apenas quanto à aplicação da
,
Súmula 284/STF
sem atacar, de forma específica, a ausência de prequestionamento, a incidência da
, nem a premissa de que o agravo em recurso especial não
Súmula 7/STJ
impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão.
2. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
, o que conduz ao não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
Nas razões, a parte embargante alega erro de premissa fática quanto à
suposta ausência de impugnação específica, afirmando que o agravo regimental
Documento eletrônico VDA56483516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 80737b9d-4439-4be6-9464-20d8b8c2f490

remeteu às razões do recurso especial de fls.
nas quais teria havido
2.286/2.295,
enfrentamento objetivo dos óbices, inclusive quanto ao prequestionamento e à
(fls.
).
Súmula 7/STJ
2.376/2.378
Aduz omissão quanto à tese de revaloração jurídica dos fatos, sustentando
a distinção entre reexame de provas e revaloração, tese que reputa essencial para
afastar a incidência da
, não enfrentada no acórdão embargado (fls.
Súmula 7/STJ
).
2.378/2.379
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No que toca ao alegado erro de premissa fática, o acórdão assentou, de
modo claro, que as razões do agravo regimental se limitaram a afirmar, genericamente,
que os fundamentos teriam sido impugnados nas razões do recurso especial,
desenvolvendo argumentação apenas acerca da
, sem atacar, de
Súmula 284/STF
forma específica, a ausência de prequestionamento, a incidência da
e a
Súmula 7/STJ
premissa de que o agravo em recurso especial não impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissão. Não há, pois, equívoco de base fática a corrigir, mas mera
discordância com a conclusão adotada nas premissas explicitamente registradas.
Quanto à omissão, não se verifica o vício. O acórdão embargado limitou-se
ao exame da dialeticidade recursal, concluindo pela ausência de impugnação
específica e integral aos fundamentos da decisão agravada, razão suficiente para a
incidência da
e para o não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
Nessa moldura, o enfrentamento da tese de revaloração jurídica – conexa ao mérito do
óbice da
– era desnecessário ao resultado, não caracterizando omissão
Súmula 7/STJ
quando a conclusão se sustenta em fundamento autônomo e suficiente.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
Documento eletrônico VDA56483516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 80737b9d-4439-4be6-9464-20d8b8c2f490

judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56483516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 80737b9d-4439-4be6-9464-20d8b8c2f490

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0297783-5
AREsp 3.014.005 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008461620218260120 00032620720208260050 15080805920198260050
15187038520198260050 24152019 32620720208260050 8461620218260120
846162021826012000032620720208260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
CORRÉU
: M V M M
CORRÉU
: F L DE O D A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551308=04881098@
2025/0297783-5 - AREsp 3014005 Petição : 2026/0039561-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:35
Código de Controle do Documento: 6CAA636D-F3F7-439D-8BF8-590386E26420